Tribunal: TJES
Processo: 5003132-02.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003132-02.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRINO LOPES MAGALHAES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos a descontos em benefício previdenciário sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC).

2. O recorrente alega a ocorrência de vício de consentimento (erro sobre a modalidade de empréstimo), onerosidade excessiva que gera dívida infinita, falha no dever de informação por parte da instituição financeira, e pugna pela repetição do indébito em dobro, além de danos morais.

II. Questão em Discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a contratação do cartão de crédito consignado com RMC ante a inobservância das diretrizes normativas e do dever de informação; (ii) saber se a conduta gera danos morais indenizáveis; e (iii) saber se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. Razões de Decidir 4. A contratação padece de nulidade por inobservância ao dever de informação estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor e aos ditames da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, especialmente pela estipulação de taxa de juros superior ao limite regulamentar e pela ausência do obrigatório "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado". 5. Os indevidos descontos efetuados na folha de pagamento do recorrente comprometeram renda de inequívoca natureza alimentar e configuram vício na prestação do serviço, ensejando compensação por danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00. 6. Consoante o entendimento pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EREsp n.º 1.413.542/RS), a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples para os débitos realizados até 30/03/2021, e de forma dobrada para os descontos efetuados a partir de 31/03/2021. Para evitar o enriquecimento ilícito, autoriza-se a retenção/compensação dos valores efetivamente sacados e usufruídos pelo consumidor, visando o retorno das partes ao
status quo ante
.

IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 8. Tese de julgamento: "A inobservância ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com RMC enseja a nulidade do negócio e indenização por danos morais, cabendo a restituição dos valores descontados de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021, ressalvada a retenção e compensação do crédito efetivamente utilizado pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 42, parágrafo único, e 52; CC, art. 389, parágrafo único; Lei nº 10.820/2003, arts. 1º e 6º; Instrução Normativa INSS nº 28/2008, arts. 1º, 3º, 13, 15, 16, 21 e 21-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do Exmo. Des. Júlio César Costa de Oliveira, designado relator para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ALEXANDRINO LOPES MAGALHAES interpôs Recurso de APELAÇÃO CÍVEL (ID 17631181) em face da SENTENÇA (ID 17631180) proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada em desfavor de BANCO BMG S/A, cujo decisum julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Irresignado, o Recorrente alega em aperta síntese: (I) a ocorrência de vício de consentimento, afirmando ter sido induzido a erro ao acreditar que contratava empréstimo consignado convencional, quando lhe foi imposto cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (II) a onerosidade excessiva da modalidade, que geraria uma "dívida infinita" por não amortizar o saldo devedor principal, registrando, nesse sentido, que o “cartão RMC constitui produto que, apesar dos descontos, não diminui o saldo devedor, tampouco há previsão de finalização dos descontos”; (III) a falha no dever de informação e transparência pela instituição financeira ; e (IV) a configuração de danos morais e materiais, pugnando pela repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões apresentadas por BANCO BMG S/A (ID 17631885), arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendendo a manutenção da Sentença, reiterando a validade do negócio jurídico e a comprovação da efetiva fruição dos valores pelo consumidor.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta para Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos presentes autos para promover uma análise mais detida da controvérsia, em especial no que tange aos contornos da devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora.

De plano, destaco que acompanho integralmente o judicioso voto proferido pelo Eminente Relator,
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
, no tocante à rejeição da preliminar de ofensa à dialeticidade, bem como quanto ao reconhecimento da nulidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) por manifesta inobservância ao dever de informação e aos ditames da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Perfilho também do mesmo entendimento de Sua Excelência quanto à configuração dos danos morais (arbitrados em R$ 3.000,00) e à necessidade de autorizar a compensação/retenção dos valores efetivamente sacados e usufruídos pelo Recorrente (R$ 1.279,65 e R$ 643,54), prestigiando a vedação ao enriquecimento ilícito e o retorno das partes ao
status quo ante
.

Peço máxima vênia, contudo, para inaugurar parcial divergência, cingindo-me exclusivamente à forma de restituição dos valores descontados indevidamente.

O Eminente Relator concluiu que a devolução dos valores debitados indevidamente da folha de pagamento do recorrente deveria ocorrer de forma simples. Contudo, com a devida vênia, entendo que o caso atrai a incidência da restituição em dobro, nos exatos termos delineados pela jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse prisma, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em REsp n.º 1.413.542/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/10/2020), pacificou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Contudo, ao fixar a tese, procedeu à modulação de seus efeitos, determinando que o novo entendimento seja aplicado apenas às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021 (data da publicação do acórdão paradigma).

Assim, a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora deve observar o aludido marco temporal.

Isto posto, reiterando as mais elevadas vênias ao Eminente Relator,
DIV
I
RJO PARCIALMENTE
de seu judicioso voto, tão somente para adequar a forma de repetição do indébito, a qual deverá ocorrer de forma SIMPLES para os descontos realizados até 30/03/2021, e de forma DOBRADA para os descontos efetuados a partir de 31/03/2021, nos termos do EREsp 1.413.542/RS, quantia esta a ser apurada em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL nº 5003132-02.2024.8.08.0014

APELANTE: ALEXANDRINO LOPES MAGALHAES

Advogado: VALDECIR RABELO FILHO - ES19462-A

RECORRIDO: BANCO BMG SA

Advogado: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

I. PRELIMINAR: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

BANCO BMG S/A
, em sede de Contrarrazões, suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do Recurso de Apelação Cível alegando ausência de impugnação específica aos fundamentos da Sentença.
Todavia, compulsando as razões recursais, verifica-se que o Recorrente confronta o entendimento fixado na Sentença pelo Juízo de origem ao reiterar a tese de vício de consentimento e erro substancial sobre a modalidade de empréstimo contratada, circunstância que permite verificar a existência do ônus dialético necessário para configurar a viabilidade do conhecimento da irresignação recursal.

Isto posto,

rejeito a preliminar arguida.

II. MÉRITO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Destarte,

o cerne da controvérsia reside em verificar a validade da contratação do "Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)" e se houve, por parte da instituição financeira, o cumprimento do dever de informação preconizado pelo Código de Defesa do Consumidor e pelas normas regulamentares aplicáveis à espécie.

No intuito de sintetizar as peculiaridades do caso, tem-se por pertinente trazer à colação os fundamentos da Sentença recorrida que tratam acerca da regularidade da contratação,
in litteris:

“[...] Narra o autor que é aposentado e vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, no valor de 5% do total recebido, sob a rubrica Reserva de Margem Consignável (RMC), os quais afirma serem indevidos, porquanto não teria contratado cartão de crédito consignado nem autorizado a realização de tais descontos.

Dessa forma, o requerente pleiteia a declaração de ilegalidade dos descontos efetuados a título de RMC, o cancelamento do cartão de crédito consignado e a nulidade do contrato respectivo, com a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

Na decisão de ID 43638199, o ônus da prova foi atribuído ao requerido, o qual, intimado para especificação de suas provas, tão somente reiterou os termos da contestação apresentada.

Conforme já deliberado, cabe consignar que o caso em tela trata-se de relação consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, no qual estabelece direitos fundamentais e contém preceitos legais reguladores de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social (art. 1º, CDC), pois indiscutível sua incidência na situação em questão, mormente no que diz respeito à gritante hipossuficiência de todos aqueles que se submetem a relações contratuais dessa natureza, sendo um dos efeitos da legislação, a aplicabilidade do disposto no inciso VIII do art. 6º do CDC, qual seja, a inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.

Seguindo tais preceitos, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo elas o risco em não utilizá-las.

Conforme previsto no art. 14 do CDC, o fornecedor de produtos e serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos aos produtos e prestação de serviços que disponibiliza no mercado de consumo.

Assim, para que seja rechaçada sua responsabilidade quanto a eventuais danos ao consumidor, o fornecedor deve comprovar qualquer uma das excludentes previstas no §3º do indigitado artigo.

Nesse ínterim, entendo que o pedido inicial não foi instruído com um mínimo de provas que possa ensejar a responsabilização do requerido na forma declinada na inicial.

O réu, em sede de contestação, afirmou ser legítima a contratação com o autor, logrando êxito em comprovar que houve, de fato, as avenças contratuais entre as partes, inclusive na modalidade de cartão de crédito consignado, com valores estipulados para as parcelas a serem descontadas do benefício previdenciário, conforme contrato devidamente assinado pelo requerente e juntado aos autos pelo réu (ID 45214039).

Mais do que isso, o banco réu comprovou que o requerente não apenas formalizou a contratação do cartão de crédito consignado, como também procedeu ao seu desbloqueio e efetiva utilização, realizando saques e transações, conforme demonstram as faturas acostadas aos IDs 45214045 e 45215104.

É cediço que a solicitação de um cartão consignado depende da manifestação da vontade do autor em requerê-lo, bem como da instituição bancária em fornecê-lo, não sendo possível presumir-se sua pretensão, tendo em vista que o seu fornecimento depende de procedimento específico, qual seja, a assinatura de um contrato.

Incontestável é, no caso dos autos, que o requerente solicitou, junto ao requerido, o respectivo cartão consignado, objeto desta discussão.

Isto porque, conforme se vê do contrato apresentado pelo requerido, a assinatura do requerente foi realizada de maneira pessoal, mediante comparecimento à respectiva agência bancária.

Nesta linha, o
STJ
fixou, em sede de recursos repetitivos (precedente vinculante, portanto, à luz do art. 927, inciso III do CPC), o Tema 1.061, no sentido de que, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a autenticidade. Ou seja, no caso vertente, deveria o réu produzir elementos de prova pericial necessários a comprovar a validade da contratação, o que, embora não tenha ocorrido, se mostra suficiente o contrato apresentado no ID 45214039 para solidificar a veracidade da contratação.

Esse é o entendimento do
TJES
quanto ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR MENSAL DO BENEFÍCIO. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DEVIDAMENTE FIRMADO PELAS PARTES. CLÁUSULAS CLARAS E EXPRESSAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A Resolução nº 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social determina, expressamente, em seu artigo 1º, a possibilidade de Reserva de Margem Consignável de 10% (dez por cento) do valor mensal do benefício para ser utilizada, exclusivamente, para operações realizadas por meio de Cartão de Crédito. II. Para ser descontado referido valor mensal do benefício do segurado, é necessária expressa autorização do consumidor, por escrito ou pela via eletrônica, nos termos do artigo 3º, inciso III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009 III. In casu, o Recorrente autorizou de forma expressa, por escrito, o desconto em folha de pagamento pela adesão ao Cartão de Crédito Consignado, consoante Cláusula nº VII, do Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado com Autorização para desconto em folha de pagamento. IV. As cláusulas presentes no Termo de Adesão são claras e expressas, não havendo falar-se em vício de consentimento do Recorrente por supostamente entender que estava firmando apenas Contrato de Empréstimo Consignado padrão. V. Há nos autos prova da existência do Contrato firmando entre as partes, que autoriza o desconto em folha de pagamento pelo Cartão de Crédito consignado, como também da utilização do referido cartão, consoante extratos bancários. VI. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, à luz do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, com a exigibilidade suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (
TJES
- ApCiv 0010025-07.2018.8.08.0014 - 2.ª Câmara Cível - j. 20/10/2020 - julgado por Namyr Carlos de Souza Filho - DJe 24/11/2020 - Área do Direito: Processual; Trabalho)

Alinhado a isso, analisando mais uma vez o negócio jurídico constituído entre as partes, observo que ao emitir sua assinatura, o requerente manifestou expressa ciência do que se estava contratando, referindo-se a um cartão de crédito consignado e não a um empréstimo consignado, tendo conhecimento, como consumidor, dos descontos a serem realizados em seu benefício.

Logo, não vislumbro nos autos quaisquer indícios que demonstrem que o autor tenha sido enganado pela instituição financeira, conforme afirmado na exordial.

Assim, comprovada a licitude do contrato e a efetiva disponibilização do crédito, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, repetição de indébito ou danos morais.

Posto isso,
julgo improcedente o pleito autoral,
extinguindo o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. [...]”

Com efeito, no tocante à disciplina legal alusiva ao negócio jurídico objeto de análise, cumpre salientar que os artigos
1º e 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003
, que
“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”,
atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos, inclusive, quando originados de cartão crédito,
in verbis:

“
Art. 1º
Os empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n
º
5.452, de 1º de maio de 1943
, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

(...)

Art. 6
o

Os titulares de benefícios de aposentadoria
e
pensão do Regime Geral de Previdência Social

poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
." (Redação vigente em 2019)

Por sua vez, o Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da
Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008
, com redação vigente em 2019, ano da celebração do contrato
sub examine
, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “
Empréstimo Consignados
” e utilização de “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
”, dentre os quais, a saber:
(I)
limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas;
(II)
formalidades específicas para concessão desses empréstimos;
(III)
observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário;
(IV)
firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas,
in litteris:

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008

Art. 1º
O desconto no valor de aposentadoria e pensão por morte pagas pela Previdência Social das parcelas referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito ,concedidos por instituições financeiras, obedecerão ao disposto nesta Instrução Normativa. (...)

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...)

II -
mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

§ 1º
Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I -
até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e

II -

até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito
.

(...)

§ 7º

A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá procedê-lo imediatamente
, devendo enviar o comando de exclusão da Reserva de Margem Consignável - RMC, à Dataprev, no prazo máximo de cinco dias úteis da data da liquidação do saldo devedor.

(...)

DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Art. 13
.
Nas operações de empréstimos
são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa:

I -

o número de prestações não poderá exceder

a sessenta

parcelas mensais e sucessivas
;

II -

II - a taxa de juros não poderá ser superior a 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
;

III -
é vedada a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito - TAC, e quaisquer outras taxas administrativas; e

IV -
é vedado o estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento das parcelas.

DO CARTÃO DE CRÉDITO

Art. 15.

Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito
, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

I -
a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade;

II -
a instituição financeira poderá cobrar até R$ 15,00 (quinze reais) de taxa pela emissão do cartão que, a critério do beneficiário, poderá ser parcelada em até três vezes.

Parágrafo único.
O valor previsto no inciso II do caput poderá ser atualizado anualmente, a partir de 1º de janeiro de 2020, de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do ano anterior.

Art. 16.
Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: (...)

II -
o limite da reserva de margem consignável para o pagamento de despesas contraídas utilizando cartão de crédito e para uso com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito é de um, vírgula quarenta (1,40) vez o valor da renda mensal do benefício previdenciário;

III - a taxa de juros não poderá ser superior a 3,06% (três vírgula zero seis por cento) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo;

(...)

Art. 21.

A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor – CDC)
, observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como
dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações
:

I -
valor total com e sem juros
;

II -

taxa efetiva mensal e anual de juros
;

III -

todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado
;

IV -

valor, número e periodicidade das prestações
;

V -

soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito
; e

VI -

data do início e fim do desconto
.

VII -
valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede
. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII -

o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone
.

Art. 21-A
Sem prejuízo das informações do art. 21
,
nas autorizações de descontos decorrentes da celebração de contratos de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, o contrato firmado entre o beneficiário do INSS e a instituição consignatária deverá, obrigatoriamente, nos termos da decisão homologatória de acordo firmado na Ação Civil Pública nº 0106890-28.2015.4.01.3700, ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e:

I -
expressão "
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
", inserida na parte superior do documento e com fonte em tamanho quatorze;

II -
abaixo da expressão referida no inciso I do caput, em fonte com tamanho onze, o texto: "
Em cumprimento à sentença judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 106890-28.2015.4.01.3700, 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Luís/MA, proposta pela Defensoria Pública da União
";

III -
nome completo, CPF e número do beneficio do cliente;

IV -
logomarca da instituição financeira;

V -
imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa;

VI -
necessariamente como última informação do documento, espaço para preenchimento de local, data e assinatura do cliente;

VII -
as seguintes inscrições, todas registradas em fonte com tamanho doze e na ordem aqui apresentada:

a)
"Contratei um Cartão de Crédito Consignado";

b)
"Fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão";

c)
"A diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/beneficio) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo (nome da instituição financeira), já que, caso a fatura não seja integralmente paga até a data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura";

d)
"Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores";

e)
"Estou ciente de que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é inferior à taxa de juros do cartão de crédito convencional";

f)
"
Sendo utilizado o limite parcial ou total de meu cartão de crédito, para saques ou compras, em uma única transação, o saldo devedor do cartão será liquidado ao final de até (número de meses), contados a partir da data do primeiro desconto em folha, desde que
:

1.

eu não realize outras transações de qualquer natureza, durante todo o período de amortização projetado a partir da última utilização
;

2.
não ocorra a redução/perda da minha margem consignável de cartão
;

3.

os descontos através da consignação ocorram mensalmente, sem interrupção até o total da dívida
;

4.

eu não realize qualquer pagamento espontâneo via fatura
; e

5.

não haja alteração da taxa dos juros remuneratórios
";

g)
"Para tirar dúvidas acerca do contrato ora firmado, inclusive sobre informações presentes neste Termo de Consentimento, o cliente poderá entrar em contato gratuitamente com o (nome da instituição financeira) através do Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (identificar número telefônico) e de sua Ouvidoria (identificar número telefônico)"".

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I -
preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III -
acréscimos legalmente previstos;

IV -
número e periodicidade das prestações;

V -
soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ 1°
As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

§ 2º
É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

In casu
, segundo se depreende do conjunto probatório, a instituição financeira instruiu os autos com o instrumento contratual devidamente assinado pelo Recorrente
ALEXANDRINO LOPES MAGALHAES
(ID 45214039), no qual consta denominação da modalidade contrautal: "
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG SA e Autorização para desconto em folha de pagamento
".

A despeito da clareza da nomenclatura quanto à espécie contratual firmada, conforme salientado na Sentença pelo Juízo
a quo,
verificou-se que requisitos essenciais à formalização da sobredita avença não foram respeitados e não constam no instrumento Contratual acostado no Id. 17631161.

Isto porque,
o Contrato em questão
não respei
tou a limitação de taxa de juros

remuneratórios
para operação supracitada, cujo patamar não deve ser superior
3,06% (três vírgula zero seis por cento)
, conforme previsto no
artigo 16, inciso II, da Instrução Normativa nº 28/2008
, sendo que o contrato previu um
custo efetivo total de
3,63%
(três vírgula sessenta e três por cento)
.

Ademais, constatou-se a inobservância dos requisitos formais atrelados ao direito de informação assegurado no
artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor
(CDC), notadamente, explicitar, antecipadamente, acerca da
a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto
, conforme preconizado, também, no
artigo 21-A, da Instrução Normativa
28/2008, supra colacionada.

Constata-se, ainda,
a inexistência de requisito forma expresso alusivo ao “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas
, conforme
inciso I, do artigo 21-A, da Instrução Normativa nº 28/2008
.

Nesse sentido, as irregularidades e desconformidade na formalização do Contrato com o Recorrente, dão azo à alegação recursal no sentido de que restou constituída uma dívida infinita, eis que não restaram evidenciados na contratação, conforme salientado alhures, o valor da dívidas com e sem os juros, além da especificação da quantidade de parcelas a serem adimplidas para o valor do crédito requisitado e, por fim, dos termos de consentimentos exigidos pela legislação de regência.

Por outro lado, não se descura, que o Recorrente obteve e usufruiu os valores requisitados, eis que constam nos autos comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TED) em favor do Recorrente (ID 17631164) nos valores de R$ 1.279,65 (em 14/02/2019) e R$ 643,54 (em 24/05/2021), ambos identificados como saques vinculados ao Cartão de Crédito contratado e depositados na Conta Bancária de titularidade do Recorrente informada no Contrato.

Em sendo assim, verificando a violação tanto de dever de informação quanto das próprias diretrizes fixadas em regulamentação própria para os fins de erigir-se válida e eficaz a relação contratual, consoante demonstrado alhures, impositivo se mostra a reforma da Sentença com objetivo de declarar a nulidade do negócio jurídico entabulado e retornar as partes ao
status quo ante
.

Nesse sentido,
in litteris:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . NULIDADE VERIFICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 16, III E 21-A, AMBOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28/2008. TAXA DE JUROS SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE REPRODUÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NO INSTRUMENTO PARTICULAR . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
I. A norma legal preconizada nos artigos 1º e 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003, que “Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”, atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos, inclusive, quando originados de cartão crédito.
II . O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber: (I) limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas; (II) formalidades específicas para concessão desses empréstimos; (III) observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário; e (IV) firmar o “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, com todas as exigências nele contidas. III. In casu, analisando a documentação alusiva ao “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, verifica-se patente a invalidade da Avença, porquanto o Recorrente não atendeu ao dever de informação, na extensão exigida pelo artigo 21-A, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, pois deixou de entabular “imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa” no corpo do Contrato subscrito pelas partes. IV . Extrai-se do Instrumento Particular controvertido que o Custo Efetivo Total do negócio jurídico corresponde ao percentual de 3,99% (três vírgula noventa e nove por cento) ao mês, violando frontalmente o limite de 3,00% (três por cento) estabelecido pelo artigo 16, III, da Instrução Normativa colacionada alhures, demonstrando assim outra violação capaz de infirmar a higidez do Termo de Adesão vergastado. V. Verificado que os descontos realizados pela Instituição Bancária se afiguram indevidos, bem como, ante o comprometimento da renda de inequívoca natureza alimentar, são fatores aptos a ensejar os danos morais, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, eis que evidente o vício do serviço prestado. VI . Tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo Juros de Mora a partir da Citação e Correção Monetária a partir de cada desembolso, o que se demonstra consentâneo, inclusive, com o arbitramento empreendido em julgados que trataram de causas símiles a destes autos. Precedentes. VII . Recurso conhecido e parcialmente provido, para fins de reformar a Sentença para acolher parcialmente os pedidos exordiais, condenando o Banco Recorrido proceder à restituição dos valores pagos indevidamente pelo Recorrente, entretanto, com a devida retenção do crédito utilizado pelo Autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros de mora a partir do evento danoso, correspondente à data em que firmado o Contrato declarado nulo, tratando-se de relação extracontratual, e a Citação e Correção Monetária a partir do arbitramento, além de inverter os ônus sucumbenciais e arbitrar os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0002096-24.2021.8.08.0011, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, publicado em 10/08/2023)

Por outro giro, no que concerne à reparação por dano moral, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar.

In casu,
nota-se que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais, nos termos do
artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor
, eis que evidente o vício do serviço prestado,
in litteris:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No que concerne ao
quantum
indenizatório, tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo Juros de Mora a partir do evento danoso, correspondente à data em que firmado o Contrato declarado nulo, tratando-se de relação extracontratual, e a Citação e Correção Monetária a partir do arbitramento, o que se demonstra consentâneo, inclusive, com o arbitramento empreendido em julgados que trataram de causas símiles a destes autos,
in litteris
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO ADESIVO REJEITADA MÉRITO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR CONTRATO AUSENTE DESCONTOS INDEVIDOS RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ VALORES DE CONDENAÇÃO CONSIGNADOS NA SENTENÇA QUE INCORRERAM EM DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA SENTENÇA DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO AO AUTOR, SENDO NECESSÁRIA, PORÉM, A ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO DANOS MORAIS OCORRÊNCIA VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL E RAZOÁVEL MANUTENÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal As razões do apelo adesivo são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que argumenta que o valor arbitrado em razão dos danos morais não é razoável e proporcional as circunstâncias do caso concreto, bem como, a ausência de valores compensáveis em relação a condenação. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: A contratação sobre a qual se insurge a parte autora é a de nº 8375360 (fl. 22) com parcela de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), conforme extrato de agosto de 2018, juntado às fls. 21/22 e analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que ao contrário do que alega o demandado, ao apresentar a sua contestação, esse não colacionou aos autos a cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, limitando-se a juntar os documentos de fls. 63/84 consubstanciados em demonstrativo de transferência de valores para a conta-corrente do autor e as faturas do cartão de crédito.

3.
Não há nenhuma comprovação nos autos de que a parte autora efetivamente contratou o empréstimo indicado na inicial, em decorrência do qual sofreu os descontos em seu benefício previdenciário e diante da ausência de contrato nos autos, sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o pacto em discussão é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são.

4.
Com relação à forma de restituição, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min. Maria Isabela Gallotti). No caso em exame, diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos e a má-fé da instituição financeira, que sequer trouxe aos autos um contrato. Por essa razão, a restituição dos valores deve se dar na forma dobrada, conforme determina o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Por outro lado, assiste razão à instituição financeira no que diz respeito a incidência de dupla correção monetária na condenação levada a efeito pelo magistrado de singela instância. Desse modo, prospera o recurso do demandado apenas neste ponto, para determinar a restituição em dobro de cada parcela descontada do benefício do recorrente com correção monetária a partir de cada desconto e juros da citação, de modo que o valor final será apurado em sede de cumprimento de sentença.

6.
Ainda sob o aspecto dos danos materiais, a despeito da argumentação do demandante, o documento de fl. 63 demonstra a efetivação de uma transferência para a conta-corrente do autor do valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais), devendo-se adequar a sentença neste aspecto, uma vez determinou a compensação de R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais).

7.

Sobre os danos morais, a sujeição da parte requerente, pessoa idosa (76 anos à época dos fatos), morador de cidade interiorana, ao pagamento mensal de valores sem a efetiva contratação de nenhum produto ou serviço que justificasse os descontos, extrapola o conceito de mero aborrecimento
.

8.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo magistrado a quo , em R$ 3.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal de valores que não foram maiores de R$ 40,00 quarenta reais) e o caráter pedagógico da verba
.

9.
Recursos conhecidos e parcialmente providos para determinar a restituição em dobro de cada parcela que fora descontada do benefício previdenciário do autor, com correção monetária de cada desembolso e juros de mora da citação, cujo valor total será apurado em cumprimento de sentença, deduzindo-se o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais).

(
TJ-ES
- AC: 00007085120198080013, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022).

Por derradeiro, entendo que os valores debitados indevidamente da folha de pagamento do Recorrente deverão ser restituídos de forma simples, procedendo-se a retenção alusiva aos valores disponibilizados pelo Banco Recorrido, uma vez que a declaração de nulidade da avença enseja determinar o retorno das partes ao
status quo ante
.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para fins de reformar a Sentença e acolher em parte os pedidos exordiais, para anular o Contrato celebrado entre as partes, determinando que o Banco Recorrido proceda à restituição dos valores pagos pelo Recorrente, entretanto, com a devida retenção do crédito utilizado pelo Autor, bem como, condenar a Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros de mora fixados pela Taxa Selic, a partir do evento danoso, consubstanciado na data da assinatura do Contrato e correção monetária a partir do arbitramento, na forma do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, invertendo-se, por fim, os ônus sucumbenciais e arbitrar os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5003132-02.2024.8.08.0014

RELATOR : DES.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO VISTA : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:

ALEXANDRINO LOPES MAGALHAES

RECORRIDOS :

BANCO BMG SA

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Relembro aos eminentes pares que se trata de Apelação Cível contra sentença que
julgou improcedente o pedido formulado pelo ora Recorrente em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, referentes a
contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

O Relator, eminente Desembargador
Namyr Carlos de Souza Filho
deu parcial provimento ao apelo, para reformar parcialmente a sentença e acolher em parte o pedido autoral, anulando o contrato firmado entre as partes
e determinando que o Banco Recorrido proceda à restituição dos valores pagos pelo Recorrente, com a retenção do crédito utilizado pelo Autor, bem como, para condenar a Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), invertendo os ônus sucumbenciais e arbitrando os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

De todo modo, há uma questão relevante e prejudicial a ser dirimida.

O tema tratado nos autos é objeto dos recursos especiais (REsp 2224599/PE, REsp 2215851/RJ, REsp 2224598/PE e REsp 2215853/GO) afetados ao rito dos repetitivos art. 1.036, do CPC/15, pela colenda Segunda Seção do STJ, sob o Tema nº 1.414. Vejamos:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE E CONSEQUÊNCIAS. DEFINIÇÃO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. VIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE TESE CONCENTRADA E DE EFEITOS VINCULANTE. 1. Delimitação da controvérsia: Para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, propõe-se a afetação do seguinte tema repetitivo: I -

Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando
: (i)
o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado
; e (ii)
o prolongamento indeterminado da dívida, ante a aparente insuficiência dos descontos mensais para amortizá-la, frente aos juros rotativos aplicados no refinanciamento do saldo
. II -
Em caso de invalidação do contrato, aferir se a consequência a ser adotada deverá ser a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moral in re ipsa
.
2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015 (REsp 2.215.851/RJ, REsp 2.215.853/GO, REsp 2.224.599/PE e REsp 2.224.598/PE). (ProAfR no REsp 2.224.599/PE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/2/2026, DJEN de 6/3/2026)

Em recente decisão, o eminente Relator, Ministro Raul Araújo, determinou “
ad referendum
da colenda Segunda Seção,
a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão tratada no referido Tema Repetitivo 1.414/STJ e tramitem no território nacional
,
na forma do art. 1.037, II, do CPC
”.

Ante o exposto, peço
venia
ao eminente Relator, para suscitar
QUESTÃO DE ORDEM
, em atenção à determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de determinar o
sobrestamento

do processo até a conclusão do julgamento dos recursos afetados como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema nº 1.414/STJ.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.